Tribunal: TJDFT
Processo: 0707036-87.2017.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. VEÍCULO AUTOMOTOR. DEFEITO MECÂNICO. CAUSA. COMBUSTÍVEL ADULTERADO. PRELIMINAR DE OFÍCIO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. ACOLHIMENTO. CAUSA MADURA. JULGAMENTO IMEDIATO. CONDENAÇÃO À CONCESSIONÁRIA AUTORIZADA. AFASTADA. CITAÇÃO DAS DUAS PRIMEIRAS REQUERIDAS. INCLUSÃO POSTERIOR DA TERCEIRA REQUERIDA. NULIDADE. REJEITADA. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS E ECONOMIA PROCESSUAL. PREJUÍZO INEXISTENTE. INVERSÃO DOS AUTOS PROCESSUAIS. ANTECIPAÇÃO DA PROVA TÉCNICA. IRREGULARIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. PREVISÃO LEGAL E INTIMAÇÃO DA PARTE. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. FALTA DE DESIGNAÇÃO. DESINTERESSE MANIFESTO NA COMPOSIÇÃO DA LIDE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRORROGAÇÃO. ANÁLISE LABORATORIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VERIFICADA. ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS E INTIMAÇÃO SOBRE MANIFESTAÇÃO DO PERITO. INÉRCIA DA PARTE. NOMEAÇÃO DO PERITO. CERCEAMENTO E VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. SILÊNCIO DA PARTE SOBRE A IMPUGNAÇÃO AO EXPERT QUANDO DA SUA PRIMEIRA MANIFESTAÇÃO NOS AUTOS. RELAÇÃO DE CONSUMO. AUSENTE. CARGA PROBATÓRIA. DISTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA. COMBUSTÍVEL CONTENDO AGENTE OXIDANTE. ÁGUA. CAUSA DOS DEFEITOS MECÂNICOS. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. ORIGEM DO PRODUTO. NÃO IDENTIFICADA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. RESPONSABILIDADE DO POSTO REQUERIDO. NÃO DEMONSTRADA.

1. Pelo princípio da congruência (art. 492, CPC), o juiz deve decidir a lide nos moldes propostos pela parte, sendo-lhe defeso analisar a pretensão de maneira aquém (citra ou infra petita), fora (extra petita) ou além (ultra petita) do que foi postulado.

2. A parte autora limitou a sua pretensão em desfavor da concessionária autorizada aos pedidos de natureza extrapatrimonial (danos morais) e cominatório, este último consistente na entrega de outro veículo, sob o argumento de que o prazo para reparo de suposto vício do produto não havia sido atendido.

3. Logo, caracteriza-se como julgamento extra petita a condenação da concessionária autorizada ao ressarcimento do valor pago pela autora referente ao reparo do veículo, o que enseja a cassação da sentença em razão de nulidade absoluta.

4. Encontrando-se o processo em condições de imediato julgamento, deve o tribunal, desde logo, proceder à análise do mérito, dispensando-se o retorno dos autos à origem, nos termos do art. 1.013, §3o, inciso II, do CPC (teoria da causa madura).

5. A conduta do juízo a quo, de deferir o pedido de inclusão de parte no polo passivo da demanda após a citação das duas primeiras requeridas, está em harmonia com o princípio da instrumentalidade das formas e o da economia processual, pois visou, no caso concreto, a alcançar a máxima efetividade da prestação jurisdicional, sem, com isso, subtrair da parte autora o seu direito à defesa e ao contraditório.

6. O princípio da estabilidade da lide busca, essencialmente, proteger o direito de defesa da parte requerida já citada nos autos, a qual já tenha, inclusive, apresentado defesa, evitando-se que, após tais procedimentos, venha a parte autora pretender modificar pedido ou causa de pedir sem a anuência dos demandados.

7. No caso dos autos, em razão da inversão dos atos processuais, sequer havia sido apresentada a contestação pelas duas primeiras requeridas, de tal modo que, tendo em vista a necessidade de realização de prova pericial, a presença da terceira requerida no polo passivo da demanda se mostrou útil e benéfica a todos os litigantes.

8. A inversão dos atos processuais, consistente na antecipação da prova técnica, deferida em audiência de justificação sem a presença da terceira requerida, incluída no polo passivo da demanda somente em momento posterior, atendeu ao disposto no art. 139, inciso VI, do CPC, e, na espécie, não demonstrou qualquer prejuízo à requerida, já que esta foi intimada para apresentar quesitos e, tempestivamente, nesse sentido se manifestou nos autos.

9. A ausência de designação de audiência de conciliação, por si só, não gera nulidade processual por ser uma faculdade das partes a realização de transação em qualquer momento do processo, devendo partir de uma atividade voluntária dos integrantes da lide, não sendo possível uma imposição por parte do magistrado.

10. Além do mais, intimada para se manifestar sobre eventual interesse em composição, a parte recorrente quedou-se inerte, a evidenciar o seu desinteresse na conciliação.

11. A matéria relativa à incompetência do juízo foi decidida em primeiro grau, sem insurgência, em momento oportuno, pela parte ora recorrente. Não bastasse, a forma adequada para a discussão do assunto é por meio de preliminar de contestação. Ocorre que a requerida, devidamente citada, não apresentou defesa, evidenciando-se, de qualquer modo, a preclusão consumativa, e, por consequência, a prorrogação da competência (art. 65, CPC).

12. Não se observa cerceamento de defesa na ausência de análise laboratorial do combustível, já que, regularmente intimada a especificar provas após a realização de perícia técnica, a ora apelante permaneceu inerte. Do mesmo modo, a recorrente, quando intimada para se manifestar sobre os esclarecimentos do perito, que detalhava os valores dos honorários complementares em caso de interesse na análise química do combustível, a parte ora apelante também se silenciou.

13. Embora a apelante não tenha participado da audiência de justificação, momento em que nomeado o perito judicial, já que somente fora incluída no polo passivo da demanda posteriormente, tal fato não enseja cerceamento de defesa, muito menos violação ao contraditório. Isso porque, no primeiro momento em que se veio ao processo, ou seja, quando da apresentação de quesitos, fosse o caso, poderia ter impugnado a nomeação do expert, mas assim não procedeu. Tampouco, em sede recursal, a apelante traz qualquer argumento no sentido da suspeição ou do impedimento do perito.

14. Não se evidencia na espécie, diversamente do que entendeu o juízo a quo, pela existência de relação de consumo, seja entre a vendedora do veículo e a autora, seja entre esta e o posto de combustível requerido. Isso porque, sendo a autora pessoa jurídica atuante no ramo da agropecuária, e tendo admitido na inicial a essencialidade do veículo automotor objeto da lide para a sua atividade empresarial, não se pode concluir pelo seu enquadramento como destinatária final do bem.

15. Ainda que se admitisse a existência de relação de consumo, não se confunde com responsabilidade pelo fato do produto/serviço, falha que não importou em exposição da integridade física ou psíquica do consumidor, mas que culminou apenas no mau funcionamento do bem adquirido.

16. Assim, eventualmente, a relação de consumo indicaria a ocorrência de mero vício de produto, a recomendar a incidência da distribuição ordinária do ônus probatório ou a sua inversão com base no art. 6o, inciso VIII, CDC (inversão ope judicis), e não acidente de consumo, que atrairia, como entendeu o juízo a quo, a inversão probatória ope legis.

17. A questão litigiosa, qual seja, se o combustível utilizado no veículo da parte autora, de fato, encontrava-se adulterado, bem como, e especialmente, se era proveniente do posto requerido, ora apelante, indubitavelmente consiste em matéria que exige conhecimento de área específica e estranha ao julgador, e para tanto demandou a realização de trabalho técnico por perito nomeado pelo juízo.

18. O laudo pericial foi conclusivo quanto à causa do defeito mecânico do veículo, apontando para a oxidação em estágio avançado na bomba de alta pressão e nos bicos injetores, atribuindo essa oxidação ao uso de combustível de má qualidade, especificamente com excesso de água ou outro agente oxidante.

19. Certo é que, com a apresentação do laudo pericial, as partes não mais controverteram o fato de que os danos causados ao veículo de propriedade da parte autora decorreram do uso de combustível adulterado, ou de má qualidade, tendo em vista a constatação da ação de agente oxidante, por exemplo, água.

20. Se, de um lado, a causa do defeito mecânico restou incontroverso, de outro, remanesce a discussão sobre a origem desse combustível.

21. Colhe-se do esclarecimento feito pelo perito que a oxidação que afetou o regular funcionamento das peças do motor do veículo adveio de prolongada exposição a agente oxidante e, portanto, infere-se que não poderia ter ocorrido com base em apenas um único abastecimento, tal como narrado pela parte autora em sua petição inicial.

22. De qualquer modo, ao reiterar, como fator preponderante para os defeitos, a prolongada exposição do veículo a combustível de má qualidade, o perito destacou não haver nos autos elementos materiais para identificar o(s) posto(s) responsável(eis).

23. Em sede de manifestação sobre os esclarecimentos complementares apresentados pelo perito judicial, a parte autora peticionou nos autos e colacionou diversos comprovantes de pagamentos de abastecimento, mais especificamente vinte e quatro, supostamente realizados no requerido/apelante.

24. Ocorre, no entanto, que tais comprovantes não podem ser levados em consideração, porque não se tratam de documentos novos à luz do que dispõe o art. 435 do CPC.

25. A intenção da parte autora não foi a de contrapor documentos produzidos nos autos pela parte adversa, mas sim a de adequar a sua causa de pedir inicial à conclusões do perito judicial, ampliando, indevidamente, os fatos narrados na peça de ingresso.

26. Além do mais, deveria ainda a parte autora, fosse o caso, ter deduzido em sua causa de pedir a tese da ocorrência de reiterados abastecimentos no posto réu, os quais, em tese, poderiam ter provocado os danos em seu veículo.

27. Ainda que assim não se entendesse, convém destacar que a parte autora, por meio da manifestação aludida, após realizar diversas contas matemáticas levando em consideração a média de consumo do veículo e a quilometragem rodada, asseverou que, da quilometragem total já rodada pelo veículo, 40% (quarenta por cento) dessa quilometragem teria sido realizada com a utilização de combustível vendido pelo requerido/apelante.

28. Significa dizer que, ainda que se admitisse, por hipótese, os demais abastecimentos realizados pela autora no posto requerido, tais equivaleriam a menos da metade do total de quilometragem rodado pelo veículo danificado. Sendo assim, não haveria como reconhecer, sem qualquer dúvida razoável, que o uso prolongado de combustível adulterado, mencionado pelo perito judicial como causa dos defeitos mecânicos, teria ocorrido, necessariamente, no posto requerido/apelante, já que o veículo também foi abastecido, segundo a própria autora, em sua maior parte (60%), em outros postos.

29. Assim, a meu ver, não é possível, a partir de uma presunção de que a autora teria abastecido “uma grande quantidade de vezes” no posto requerido, tal como entendeu o juízo a quo, concluir que o posto ora apelante tenha, inequivocamente, comercializado, de forma reiterada e prolongada, combustível adulterado.

30. A autora não comprovou que o abastecimento ocorrido antes da paralisação do veículo tenha sido a causa dos defeitos mecânicos. Não deduziu, como causa de pedir, a ocorrência de sucessivos abastecimentos no posto requerido como circunstância fática causadora dos danos. Ainda que se considere a existência de outros abastecimentos realizados no posto réu, não há como se concluir, com segurança, que tais foram responsáveis pelos defeitos mecânicos, até porque inexiste nos autos análise laboratorial das respectivas amostras, muito menos se mostraria útil a realização do referido exame, conforme salientou o perito judicial.

31. Após detida análise dos autos, o que se constata é que a autora não se desincumbiu totalmente de provar o fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC.

32. Importa registrar que o fato de o posto requerido/apelante não ter apresentado contestação, por si só, não corrobora a tese autoral.

33. A presunção de veracidade das alegações de fato formuladas pela parte autora, como se sabe, é relativa e, assim, pode ser infirmada pelas provas dos autos (art. 345, IV, CPC). Além do mais, conforme prescreve o art. 345, inciso I, do CPC, a revelia não produz o efeito material do art. 344 do CPC quando, havendo pluralidade de réus, algum deles contestar a ação, como é o caso dos autos.

34. Assim, apesar da ausência de contestação pela ora apelante, a comprovação do fato consubstanciado no alegado abastecimento de combustível adulterado, ocorrido em data específica no posto requerido/apelante, como causa determinante para os defeitos mecânicos apresentados pelo veículo de propriedade da parte autora, era ônus cuja incumbência pertencia à requerente, pois constitutivo do direito vindicado (art. 373, I, CPC).

35. Ambos os recursos de apelação conhecidos.

36. Preliminar de julgamento extra petita acolhida de ofício. Sentença cassada. Aplicação da teoria da causa madura. Condenação imposta à 2a requerida afastada.

37. Apelação da 3a requerida provida e prejudicado o recurso da 2a requerida.